Tribunal: TJDFT
Processo: 0747361-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGÓCIO JURÍDICO. DANOS MORAIS CONTÍNUOS E PERMANENTES. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento em que se requer a reforma da decisão agravada, a fim de que seja afastada a prescrição da pretensão aos danos morais.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a pretensão autoral quanto aos danos morais se encontra prescrita.
III. Razões de decidir.
3. O prazo prescricional de 3 (três) anos previsto no art. 206, § 3o, do Código Civil se aplica à ação que objetiva a compensação civil por dano moral, contado a partir da data da violação do direito.
4. A contagem do prazo prescricional para a indenização dos danos sofridos surge quando ocorre a violação do direito da vítima ou quando a respectiva reparação se torna exigível.
5. Na hipótese de danos contínuos ou permanentes, o termo inicial do prazo prescricional se renova constantemente, porquanto os danos são provocados repetidamente.
IV. Dispositivo.
6. Recurso conhecido e provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 206, § 3o, do Código Civil.